Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA NOVA EM CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de risco de dano iminente, uma vez que a obra que se pretende interromper sem a ouvida da parte contrária aprovada em assembleia extraordinária não é nova, pois se iniciou há cerca de 1 ano e se encontra em estado avançado, bem como é necessário se aguardar a fase de instrução probatória, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela é medida mais adequada.
3. Agravo conhecido e improvido.